Tribunal: TJES
Processo: 5006403-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006403-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH MATTEDI COLNAGO e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. ADHEMAR MATTEDI

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALTA DE MANUTENÇÃO EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO VISA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por proprietários de unidade imobiliária contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, indeferiu a ampliação de tutela provisória anteriormente concedida e admitiu a denunciação da lide à construtora responsável pela obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ampliar a tutela provisória para reforçar ordem de reparos diante de alegado descumprimento; (ii) estabelecer se é admissível a denunciação da lide à construtora quando o réu pretende atribuir-lhe responsabilidade exclusiva pelos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da tutela provisória exige prova inequívoca do descumprimento e ausência de controvérsia técnica relevante, sendo inviável quando há divergências fáticas complexas que demandam perícia e instrução probatória.

O agravo de instrumento não comporta aprofundamento probatório, devendo prevalecer a avaliação do magistrado de primeiro grau, que detém maior proximidade com as provas.

A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, é cabível apenas quando há obrigação legal ou contratual de indenizar em ação regressiva, não se admitindo seu uso para simples transferência de responsabilidade ao litisdenunciado.

Quando a tese defensiva é de culpa exclusiva de terceiro, a denunciação da lide não é admitida, cabendo eventual ação autônoma de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ampliação de tutela provisória não é cabível quando a controvérsia demanda instrução probatória para apuração de fatos técnicos complexos.

É inadmissível a denunciação da lide quando utilizada apenas para transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, sem vínculo legal ou contratual direto que justifique ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.910.169/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; TJSP, AC 1058515-57.2023.8.26.0114, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 28/03/2025; TJRS, AI 5206631-41.2024.8.21.7000, Relª Desª Vanise Röhrig Monte Aço, j. 26/02/2025; TJES, AI 5003823-63.2021.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 02/02/2022; TJES, AC 0030415-80.2009.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 03/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MATTEDI COLNAGO E OUTRO,
eis que inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, na ação proposta em face do
CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. ADHEMAR MATTEDI
(processo n. 5024637-53.2023.8.08.0024), a qual indeferiu o pedido de ampliação da tutela provisória e admitiu a denunciação da lide à Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda.

Em seu recurso (ID 13367822),
ELIZABETH MATTEDI COLNAGO E OUTRO
aduz, em síntese, que: (i) há necessidade de reforçar a medida liminar concedida anteriormente, que está válida e estável, mas tem sido descumprida pelo agravado; (ii) não cabe denunciação da lide diante da pretensão de reconhecimento de culpa exclusiva da construtora pelos vícios apontados no processo.

Por meio do ID 13448063, deferi em parte o pedido liminar postulado.

Agravo interno (ID 14039013) interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. ADHEMAR MATTEDI
.

Contrarrazões (ID 14045145) pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Em apertada síntese, rememoro que a demanda em epígrafe foi ajuizada por
ELIZABETH MATTEDI COLNAGO E OUTRO
em desfavor do
CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. ADHEMAR MATTEDI
, com a pretensão de realização de reparos de vícios em virtude da falta de manutenção na unidade imobiliária em que residem, bem como indenização por danos morais e materiais.

Ato seguinte, foi proferida uma primeira decisão deferindo a tutela de urgência (ID 29415558), com determinação de que o requerido procedesse à contratação de empresa para realizar os necessários reparos no terraço da cobertura e na fachada do edifício.

Após regular transcurso do feito, com realização de audiência de conciliação, apresentação de contestação e réplica, diante da relevante divergência entre as partes quanto ao cumprimento ou descumprimento da liminar anteriormente deferida, sobreveio a decisão guerreada (ID 55418588), em que restou admitida a denunciação da lide em relação à
Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda
e indeferido o pleito de ampliação da tutela provisória:

Da denunciação da lide

Ao analisar a contestação, observo que há indicação de possível falha na execução da construção em aspectos fáticos/técnicos que tocam o exame da pretensão principal (Id n.º 34717437). Neste caso, por força do artigo 125, inciso II, do CPC, entendo possível a denunciação da lide. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL QUE COMPROVOU OS DANOS CAUSADOS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. IMPERMEABILIZAÇÃO DEFICIENTE OU INEXISTENTE NO MURO DIVISÓRIO E AUSÊNCIA DE GATEIRAS, CONDIÇÃO QUE ACARRETOU INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL DO AUTOR. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO RÉU E DA CONSTRUTORA DENUNCIADA AOS CONSERTOS NECESSÁRIOS PARA CESSAR A INFILTRAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.(Apelação Cível, Nº 51579014920218210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dulce Ana Gomes Oppitz, Julgado em: 20-11-2023)

Assim, admito a denunciação da Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda.

[...]
Do mérito

De início, esclareço que há razão na fixação dos pontos controvertidos e atribuição do ônus probatório antes mesmo da intimação para especificação de provas, de modo que neste ponto dou provimento.

Por outro lado, as ponderações apresentadas por ambas as partes, quanto ao cumprimento ou descumprimento da ordem judicial, inegavelmente suscitam dúvidas do ponto de vista técnico/fático, que demandam instrução probatória. Assim, entendo inviável a este juízo delimitar, de imediato, se houve o cumprimento, em qual extensão e data, da obrigação de fazer fixada na decisão liminar.

Assim, enquanto não realizada a instrução processual, entendo possível apenas intervir judicialmente em situações emergenciais e pontuais, que não suscitem alta controvérsia técnica.

Por conseguinte, indefiro os pedidos de ampliação da tutela provisória, como formulado no Id n.º 40074293.

Antes de fixação dos pontos controvertidos, indispensável a citação da denunciada à lide. [...]

Nessa esteira, em relação à tutela de urgência para reparação dos vícios construtivos, como bem destacou o julgador de origem, entendo que há relevante divergência quanto ao efetivo cumprimento da ordem anteriormente deferida.

Isso porque, enquanto a parte agravante indica que as infiltrações e vazamentos no imóveis permanecem, por suposta falha de manutenção do
CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. ADHEMAR MATTEDI
, este último alega que os problemas apontados advém de falhas construtivas, informando que contratou empresas para efetuar obras e tentar solucionar o problema e, ainda, que houve construção irregular na área técnica do edifício por parte dos agravantes, de forma que seria necessária realização de perícia para solução da problemática.

Assim, verifica-se que a controvérsia apresenta elevada complexidade probatória, em especial pelo fato de que o imóvel objeto da lide já foi alvo de diversas intervenções na tentativa de proceder o necessário reparo.

Dessa forma, a jurisprudência tem sido firme ao indicar a necessidade de aguardar o regular transcurso do feito antes de proceder exame mais aprofundado de questões fáticas controversas, em especial diante de situações nas quais existe relevante dúvida técnica:

[...] Análise subjetiva dos requisitos do art. 300 do CPC. Urgência não comprovada.
Necessidade de se aguardar instrução processual para melhor dirimir a questão.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2102633-21.2024.8.26.0000; Ac. 18070820; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 02/07/2024; DJESP 05/07/2024; Pág. 1222)

[...]
Sendo necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude
, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07260.65-19.2023.8.07.0000; 178.3727; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 10/11/2023; Publ. PJe 30/11/2023)

Nessa esteira, tenho por razoável a manutenção da decisão de origem levando em conta também a proximidade do magistrado de primeiro grau com as provas, o que lhe confere maior possibilidade de estabelecer a medida adequada à solução da controvérsia.

A esse respeito, vejamos o seguinte julgado, que corrobora com o entendimento de que, em situações de complexidade probatória, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2.
Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Não se poder perder de vista, ademais, que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”
.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Por conseguinte, entendo que caminhou bem o julgador de origem, ao indeferir o pleito de ampliação da tutela provisória, em especial diante da necessidade de aguardar a instrução probatória antes de proceder intervenção judicial mais incisiva.

Por outro lado, em relação à denunciação da lide, esta modalidade de intervenção de terceiros é admitida apenas nas hipóteses previstas em lei, quais sejam:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso em exame, o julgador de origem entendeu pela possibilidade de admitir a denunciação à
Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda
, com fulcro no art. 125, inciso II, em virtude da possível falha na execução da construção em aspectos técnicos.

Sucede que, analisando atentamente a contestação do
CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. ADHEMAR MATTEDI
(ID 34710396), na qual foi apresentado o pleito de denunciação da lide à
Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda
, verifica-se que a tese defensiva tem como objetivo, na realidade, atribuir a responsabilidade exclusiva à Construtora pelo evento em exame; conforme se pode depreender dos seguintes trechos:

[...] IV.A.
Da culpa exclusiva da Construtora Araguaia pelos danos sofridos pelos Autores

45. Com efeito, resta afastada a responsabilidade do Condomínio Réu pelos danos causados, tanto pela ausência de qualquer conduta que tenha concorrido para o evento danoso, quanto pelo fato em questão ter ocorrido
em razão da conduta ilícita exclusiva da Construtora Araguaia Ltda.

[...] 51. Verifica-se, portanto, que os vazamentos existentes no apartamento dos Autores
tem como causa as falhas construtivas perpetradas pela Construtora Araguaia e é a construtora, portanto, a única responsável pelos eventuais prejuízos causados
.

[...]
V. Da denunciação da lide à Construtora Araguaia Ltda

[...] 90 . No presente caso,
demonstrada a responsabilidade da Construtora Araguaia pelas falhas construtivas que causaram as infiltrações e vazamentos no apartamento dos Autores, e a conseqüente necessidade de reparar os eventuais prejuízos sofridos pelos Autores, é de rigor a denunciação da lide à construtora
.

Como se extrai, o que pretende a parte agravada com a denunciação à lide é a transferência da responsabilidade pelos eventos objeto da controvérsia à
Construtora e Incorporadora Araguaia Ltda
, ao atribuir a esta a culpa exclusiva pelos potenciais danos, o que é vedado pela via da denunciação da lide. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

[...]
Denunciação da lide que não pode ser admitida, caso vise à transferência ao litisdenunciado da responsabilidade imputada ao réu. Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil. Eventual direito de regresso assegurado em ação autônoma.
[...] (TJSP; AC 1058515-57.2023.8.26.0114; Campinas; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 28/03/2025)

[...]
A denunciação da lide é possível quando o litisdenunciado tem obrigação legal ou contratual de indenizar a parte em ação regressiva, e não para atender simples transferência de responsabilidade, como no caso dos autos.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJRS; AI 5206631-41.2024.8.21.7000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Vanise Röhrig Monte Aço; Julg. 26/02/2025; DJERS 07/03/2025)

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1.
Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
Precedentes. [...] (Data: 02/Feb/2022; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5003823-63.2021.8.08.0000; Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

[...]. 4 -
Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do art. 125, II do CPC, uma vez que o direito de regresso não decorre diretamente de previsão legal ou contratual, dado que lastreado em imputação feita pela denunciante para responsabilizar a denunciada
. [...]. (TJES; AC 0030415-80.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/04/2023; DJES 19/05/2023)

Portanto, sendo a tese do condomínio agravado de que a Construtora tem responsabilidade exclusiva pelos eventos em exame, não há que se falar em denunciação à lide, diante da impossibilidade de utilização do referido instituto como forma de transferência da responsabilidade pelo infortúnio.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MATTEDI COLNAGO E OUTRO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão proferida em primeiro grau e afastar a denunciação da lide à
Construtora Araguaia Ltda
.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 14039013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.